Tribunal: STF
Processo: HC 138079
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que as condutas praticadas pelo recorrente configuraram delitos autônomos, a impossibilitar o reconhecimento do princípio da consunção.



    2. O agravante foi condenado pelo crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por ter em depósito e guardar 266,18Kg de cocaína; 1 litro de cocaína; e 921,3g de maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, as instâncias de origem condenaram o recorrente na forma do art. 34 do Lei de Drogas, tendo em vista que mantinha em depósito, para fins de transformação da cocaína em crack, medidores, aquecedores, fogão de boca, liquidificador industrial, 5 liquidificadores de uso doméstico, triturador elétrico, 8 peneiras, diversas fitas isolantes, tanques/tóneis, sendo 3 de tamanho grande e 2 pequenos, 2 balanças de precisão, 3 minibalanças de precisão, 6 fardos de sacos plásticos transparentes e 1 galão de 20 litros de amoníaco, todos com resquícios de cocaína em pó ou já transformada em crack.



    3. Embora seja possível, em princípio, o reconhecimento da absorção do crime do art. 34 pelo tipo do art. 33 da Lei de Drogas, na concreta situação dos autos as instâncias de origem decidiram que a posse do maquinário destinado à fabricação de drogas não configurou meio necessário ou fase normal da execução do tráfico praticado pelo ora paciente. De modo que inexiste ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o provimento do agravo regimental ou a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.